Tribunal: TCU
Processo: 016.164/2010-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13540/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.164/2010-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Roberto do Nascimento Rodrigues (CPF XXX.635.186-XX); Maria Carvalho Nascimento (XXX.723.936-XX); Celia Pires Gontijo de Souza Machado (XXX.303.306-XX); Elza Vianna Abrahão (XXX.023.806-XX); Jussara Silveira Valadares (XXX.343.616-XX); Mirthes da Silva Franco (XXX.049.536-XX); Valda Monteiro de Carvalho (XXX.732.246-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. acolher, nos termos do § 2o, do art. 250 do Regimento Interno do TCU, as razões de justificativa apresentadas pelo sr. Roberto do Nascimento Rodrigues, PróReitor de Recursos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais/ 1.7.2. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, nos termos do artigo 4°, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 1.7.2.1. no prazo de trinta dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante prévia instauração de processo administrativo, apure o montante indevidamente recebido pela inativa, Célia Pires Gontijo de Souza Machado, a título de parcela relativa à da GAE (Gratificação de Atividade Executiva) sobre vantagem pessoal, desde a ciência desse Acórdão 303/2013-TCU-Primeira Câmara até a efetiva exclusão em julho/2016, promova sua restituição ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, e comprove ao Tribunal de Contas da União as medidas adotadas; 1.7.2.2. no prazo de trinta dias, envie novo ato de concessão de aposentadoria em favor de Elza Vianna Abrahão, por meio do sistema e-Pessoal, livre das irregularidades apontadas, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em Sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento das Ações 2009.38.00.011769-4 e 2006.38.00.039871-4, em trâmite na Justiça Federal de Minas Gerais, de interesse de Célia Pires Gontijo de Souza Machado, bem como dê ciência à Consultoria Jurídica deste Tribunal.